Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUTOEXECUTORIEDADE LIMITADA DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por particular contra a AGEFIS (posteriormente substituída pelo Distrito Federal), com pedido liminar para impedir a demolição de imóvel situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, sob alegação de ausência de notificação prévia e possibilidade de regularização fundiária da área. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condicionando eventual demolição à prévia intimação e promoção da ação judicial. A AGEFIS apelou alegando, entre outros pontos, a inconstitucionalidade do § 4o do art. 133 da Lei Distrital 6.138/2018, e a legalidade da demolição imediata em razão da natureza pública da área e da ausência de licenciamento da obra. O Conselho Especial do TJDFT acolheu parcialmente o incidente de inconstitucionalidade, declarando inconstitucional a expressão “em obras iniciais ou em desenvolvimento” do referido dispositivo legal. Posteriormente, o Distrito Federal reiterou pedido de reforma da sentença para reconhecimento da legalidade do ato administrativo demolitório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal diante da suposta possibilidade de regularização fundiária do imóvel; (ii) estabelecer se a sentença é nula por aplicação retroativa da Lei 6.138/2018; (iii) determinar se é legal a demolição imediata de construção erguida em área pública, sem autorização judicial e mesmo diante da perspectiva de regularização fundiária.
III. Razões de decidir
3. A alegação de perda superveniente do objeto confunde-se com o mérito recursal, uma vez que a discussão sobre a possibilidade de regularização fundiária influencia diretamente na legalidade da demolição e, portanto, deve ser enfrentada no mérito (CPC, art. 488).
4. A sentença não é nula, pois a Lei Distrital 6.138/2018, ao tratar de procedimento administrativo, tem aplicação imediata, ainda que posterior à prática dos atos administrativos impugnados. Equívocos na aplicação da norma não ensejam nulidade, mas eventual reforma do julgado.
5. A atuação administrativa demolitória somente é legítima quando a edificação for manifestamente insuscetível de regularização. A legislação distrital (art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF) veda a demolição em casos de obras potencialmente regularizáveis.
6. A instrução processual demonstrou que o imóvel da autora está inserido em área objeto de Termo de Compromisso celebrado com a Terracap visando à regularização fundiária urbana, nos moldes da Lei Complementar Distrital 986/2021, art. 12, V, o que evidencia a viabilidade jurídica da regularização.
7. O reconhecimento da viabilidade de regularização descaracteriza a legitimidade da atuação demolitória direta e imediata do Poder Público, impedindo a aplicação do poder de polícia repressivo sem observância do devido processo legal.
8. A demolição imediata, diante da possibilidade concreta de regularização fundiária, além de ilegal, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo ônus irreparável ao particular sem prejuízo atual ao interesse público.
IV. Dispositivo
9. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC/2015, arts. 488 e 493; Lei Distrital 6.138/2018, art. 133; LC Distrital 986/2021, art. 12, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967592, 0736194-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 10.02.2025, DJe 24.02.2025.; TJDFT, Acórdão 1943731, 0700835-77.2021.8.07.0021, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1822889, 0717112-46.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 12.03.2024.